Tribunal: TJES
Processo: 5003112-31.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-31.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARTA GARCIA PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003112-31.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDO: MARTA GARCIA PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra sentença proferida em id 5671275, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito pela perda do objeto, quanto a obrigação de fazer para retirada da negativação, nos termos do artigo 485, VI do CPC

e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de dano moral e de declaração de inexistência de débito, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR INEXISTENTE a dívida objeto da presente demanda;

b) CONDENAR as rés ao pagamento, solidariamente, em favor da parte autora, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a)

a improcedência total do pleito autoral; b) subsidiariamente, a fixação do valor da indenização por dano moral de forma proporcional e razoável.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual
o recebo apenas em seu efeito devolutivo
, pois inexistem prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição do efeito suspensivo, de acordo com o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão a parte recorrente, não havendo motivos para reforma da
sentença
, devendo esta ser mantida
por seus próprios fundamentos
, de acordo com o
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Consta nas razões do recurso inominado que a recorrente
“agiu em conformidade em seu regular exercício de direito ao se utilizar do cadastro em órgão de proteção como meio de adimplir dívida com a parte recorrida.”

Frise-se, no entanto, que tal alegação não merece prosperar pois, pelo contrário,
as provas documentais produzidas nos autos atestam, de forma induvidosa,
a conduta ilícita da recorrente ao realizar
cobrança de dívida já adimplida pela parte recorrida
e, ainda,
a respectiva negativação indevida desta última
(id 5671255, p. 13 e 14), como muito bem apurado pelo juiz sentenciante.

Colhe-se da fundamentação da sentença:

“Ao analisar detidamente os autos, foi possível verificar que
a autora colaciona o comprovante de pagamento da dívida no valor de R$ 873,98
(oitocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos),
com vencimento no dia 11/01/2022
,
com a quitação efetuada tempestivamente no dia 10/01/2022.

Contudo, ante
o não reconhecimento do pagamento por parte das requeridas,
as cobranças se mantiveram e acarretaram na negativação do nome da autora promovido pela requerida
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (ID 13285489 - p. 15), o que corrobora com os fatos alegados na exordial.

Nesse sentido,
a manutenção da negativação imposta em nome da autora é indevida.
Apesar das rés sustentarem que houve a retirada da restrição, observo que
quando da distribuição da ação (FEVEREIRO/2022
), ainda
constava registro negativo
(ID n 13285489 - pág 15),
em que pese o pagamento ter sido efetivado em 10/01/2022.

Vejo que as requeridas informam que procederam a retirada na negativação, juntando, para tanto, imagens de tela sistêmica. Outrossim, vejo que a autora, apesar de intimada, não se manifestou, pelo que entendo que de fato houve a retirada da negativação imposta em desfavor da autora.

No mais, passo
à análise do quantum relativo a indenização pelo dano moral sofrido, que neste caso é in re ipsa
.”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais,
de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)